Tribunal: STJ
Processo: 0000707-88.2009.4.01.3200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346840 - AM
(2023/0141825-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FABIO ANDRADE LOPES
ADVOGADOS
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
MARCEL ANDRÉ VERSIANI CARDOSO - DF017067
RAINER SERRANO ROSA BARBOZA - DF041317
RAPHAEL CASTRO HOSKEN - DF035614
MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA - DF061021
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FATOS
ANTERIORES À LEI N. 11.596/2007. NÃO INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça reconhece o acórdão confirmatório de
sentença penal condenatória como marco interruptivo da prescrição da
pretensão punitiva apenas aos fatos praticados após a edição da Lei n.
11.596, em
, que determinou nova redação do inciso IV do
29/11/2007
art. 117 do Código Penal, por se tratar de inovação legislativa
prejudicial ao réu que não deve retroagir. Precedente.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47450979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: dd404664-85aa-4535-a9b9-a533a1eb1b02

Brasília (DF),
.
14 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47450979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: dd404664-85aa-4535-a9b9-a533a1eb1b02

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346840 - AM
(2023/0141825-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FABIO ANDRADE LOPES
ADVOGADOS
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
MARCEL ANDRÉ VERSIANI CARDOSO - DF017067
RAINER SERRANO ROSA BARBOZA - DF041317
RAPHAEL CASTRO HOSKEN - DF035614
MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA - DF061021
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FATOS
ANTERIORES À LEI N. 11.596/2007. NÃO INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça reconhece o acórdão confirmatório de
sentença penal condenatória como marco interruptivo da prescrição da
pretensão punitiva apenas aos fatos praticados após a edição da Lei n.
11.596, em
, que determinou nova redação do inciso IV do
29/11/2007
art. 117 do Código Penal, por se tratar de inovação legislativa
prejudicial ao réu que não deve retroagir. Precedente.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA47595292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: eef16cf0-3de8-4a54-b180-2067c69f51cf

O
agrava de decisão na qual
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
rejeitei os embargos de declaração opostos pelo agravado, mas reconheci a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e declarei, por consequência,
a extinção da punibilidade do réu.
O agravante aduz que "o prazo prescricional deve ser interrompido para
o cumprimento do devido processo legal, pela simples condenação em segundo
grau, seja confirmando integralmente a sentença, seja reduzindo ou aumentando a
pena por ela anteriormente imposta" (fl. 4.110).
Nesse contexto, compreende que essa interpretação " aplica-se a crimes
também cometidos antes da vigência da Lei no 11.596/2007" (fl. 4.110).
Requer a reconsideração do julgado ora atacado ou a submissão do feito
a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos desenvolvidos pelo agravante, a decisão
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consta dos autos que o recorrido, em primeiro grau, foi condenado pela
prática dos crimes previstos nos arts. 20 da Lei n. 4.947/1966, 38 da Lei n. 9.605
/1998 e 299 do CP, praticados, em tese, em 2003, deflagrados por operação
ocorrida em 2005.
Em grau de recurso, o Tribunal de origem manteve as condenações
impostas na sentença e, ainda, condenou o acusado pelo crime previsto no art. 41
da Lei n. 9.605/1998.
Opostos embargos de declaração, eles foram rejeitados, por maioria.
Opostos embargos infringentes e de nulidade, eles foram providos, de
modo que o ora insurgente restou condenado a 2 anos, 7 meses e 27 dias de
.
reclusão, como incurso no art. 38 da Lei n. 9.605/1998
A defesa opôs novos embargos declaratórios, que foram acolhidos, com
o fim de substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.
Documento eletrônico VDA47595292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: eef16cf0-3de8-4a54-b180-2067c69f51cf

O Ministério Público interpôs recurso especial, ao qual dei provimento,
para afastar a substituição determinada pelo Tribunal
.
a quo
Opostos embargos de declaração pela defesa, eles foram rejeitados.
Entretanto, conforme relatado, reconheci a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal e declarei, por consequência, a extinção da punibilidade do réu.
Sobre o tema em discussão, relembro que o Plenário do Supremo
compreendeu que o Código Penal não faz distinção entre acórdão
Tribunal Federal
condenatório inicial ou confirmatório da decisão, para fins de interrupção da
prescrição. Por isso, o acórdão que confirma a sentença condenatória, por revelar
pleno exercício da jurisdição penal, interrompe o prazo prescricional, de acordo
.
com o art. 117, IV, do Código Penal
Entretanto, conforme reiterados julgados, o STJ decidiu que o
entendimento acima externado se aplica somente "aos crimes praticados após a
, que incluiu o acórdão
alteração legislativa inserida pela Lei n. 11.596/2007
condenatório no rol das hipóteses de interrupção da prescrição. A delito anterior
vigente à época, no sentido de que
aplica-se o entendimento
o marco interruptivo
" (
da prescrição é apenas a sentença condenatória recorrível
EDcl nos EDcl nos
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 301.889/MG
João Otávio de Noronha
, 3a S., DJe
, grifei).
12/3/2021
Vejam-se:
[...]
1. Aos crimes praticados anteriormente à publicação da Lei n.
11.596/2007, não se aplica a interrupção do prazo prescricional
pelo acórdão condenatório recorrível, em observância ao princípio
da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
[...]
(AgRg no REsp n. 2.010.226/DF, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
2/4/2025
.)
8/4/2025

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. CONDENAÇÃO
PELO DELITO DO ART. 1o, V, DA LEI 9.613/98. ALEGAÇÃO
DE AFRONTA AO ART. 316 DO CÓDIGO PENAL E AO ART.
3o, II, DA LEI 8.137/90, ANTE A NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
DOLO ESPECÍFICO E A AUSÊNCIA DE PROVAS DO
CRIME.
TEMAS
QUE
NÃO
CHEGARAM
A
SER
Documento eletrônico VDA47595292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: eef16cf0-3de8-4a54-b180-2067c69f51cf

EXAMINADOS
NO
ACÓRDÃO
RESCINDENDO.
INVIABILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DA
AÇÃO
REVISIONAL NO PONTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 109, INCISO III, C/C O ARTIGO 117, INCISO IV,
TODOS DO CÓDIGO PENAL. DELITO PRATICADO ANTES
DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.596, DE
.
29/11/2007
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO
COMO
NOVO
MARCO
INTERRUPTIVO.
INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. ALTERAÇÃO DO
INCISO IV DO ARTIGO 117 DO CÓDIGO PENAL PELA LEI
N. 11.596/2007. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS
GRAVOSA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REVISÃO
CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE E JULGADA
PROCEDENTE.
[...]
3. A jurisprudência mais recente do STJ tem se orientado no
sentido de que "a Lei n. 11.596/2007, por ter criado novo marco
interruptivo do prazo prescricional, trouxe modificação que
agrava a situação do Réu (novatio legis in pejus). O comando
normativo não pode retroagir para alcançar crimes cometidos em
datas anteriores à entrada em vigor da norma, como ocorre no
caso, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei
penal maléfica" (AgRg no AREsp 1.678.771/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
,
18/08/2020
DJe
) (AgRg no REsp n. 1.834.219/MG, Ministra
31/08/2020
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
2/12/2020
Precedentes: EDcl no AgRg no AREsp n. 1.225.885/PI, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp n. 1.143.023/MG,
8/8/2023
15/8/2023
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; EDcl nos EDcl nos EDcl no
13/6/2023
16/6/2023
AgRg no AREsp n. 1.257.267/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/11/2022
; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp n.
16/11/2022
301.889/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.
10/3/2021
12/3/2021
4. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou tese no Tema n.
1100, afirmando que "O acórdão condenatório de que trata o
inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição,
inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente
imposta" (REsp n. 1.920.091/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJe de
).
22/8/2022
Entretanto, o voto condutor do acórdão proferido no REsp n.
contém
no sentido de que
1.920.091/RJ
ressalva específica
a tese
Documento eletrônico VDA47595292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: eef16cf0-3de8-4a54-b180-2067c69f51cf

se aplica aos crimes
fixada somente
praticados após a entrada em
, em atenção ao princípio da
vigor da Lei n. 11.569/2007
irretroatividade da lei penal mais gravosa.
Nessa linha, a delito anterior aplica-se o entendimento vigente à
época, no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é
apenas a sentença condenatória recorrível.
5. Situação em que, por delito praticado no período de maio/2000
a maio/2002, o revisionando foi condenado, como incurso no art.
1o, V, da Lei 9.613/98, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
de reclusão.
Aplicado o prazo prescricional de 12 (doze) anos previsto no art.
109, III, do Código Penal, é de se reconhecer que, entre a data da
sentença (31/10/2003) e a data da prolação dos terceiros embargos
de declaração opostos pela defesa do revisionando nesta Corte
(DJe de
), transcorreram mais de doze anos, devendo
25/10/2016
ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado na
modalidade intercorrente e julgada extinta a punibilidade do delito
do art. 1o, V, da Lei 9.613/98, pelo qual o revisionando foi
condenado.
6. Revisão criminal conhecida em parte e, na parte conhecida,
julgada procedente.
(RvCr n. 6.073/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
, grifei.)
9/10/2024
11/11/2024

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO
COMO
NOVO
MARCO
INTERRUPTIVO.
INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. ALTERAÇÃO DO
INCISO IV DO ARTIGO 117 DO CÓDIGO PENAL PELA LEI
N. 11.596/2007. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS
GRAVOSA.
DECLARADA
A
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO.
I - Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o
embargante a modificação do julgado que lhe desfavoreceu,
portanto, traduz mero inconformismo com o que decidido nos
autos.
II - A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento
sintetizado pelo Tema n. 1100: "O acórdão condenatório de que
trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a
prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença
condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
Documento eletrônico VDA47595292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: eef16cf0-3de8-4a54-b180-2067c69f51cf

anteriormente imposta" (REsp n. 1.920.091/RJ, Terceira Seção,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
).
22/8/2022
III - Importante ressaltar que a modificação realizada pela Lei n.
11.596 de 29 de novembro de 2007 sendo mais gravosa ao
acusado (novatio legis in pejus) e, portanto, não pode retroagir
para prejudicá-lo, sob pena de ofensa ao princípio da
irretroatividade da lei penal maléfica.
IV - No presente caso, os fatos imputados ao agravante ocorreram
em data anterior à modificação legislativa implementada pela Lei
n. 11.596/2007 (fls. 05-148); o recebimento da denúncia em
(fl. 629); a sentença condenatória em
(fl.
14/05/2008
07/07/2009
1.999), sendo este o último marco interruptivo da prescrição,
observa-se que já decorreu lapso superior a 12 (doze) anos até a
presente data, devendo ser declarada a prescrição na modalidade
superveniente.
Embargos de declaração rejeitados, contudo, de ofício declarada
extinta a punibilidade do agravante, pela prescrição da pretensão
punitiva estatal.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2023
.)
15/8/2023
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL. CRIMES DOS ARTS. 4.o E 17 DA LEI N.
7.492/1986.
DELITOS
PRATICADOS
ANTES
DA
ALTERAÇÃO DO INCISO IV DO ART. 117 DO ESTATUTO
REPRESSOR LEVADA A EFEITO COM A EDIÇÃO DA LEI
N. 11.596/2007. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. APLICAÇÃO À
HIPÓTESE
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
RECONHECIDA,
POIS
ULTRAPASSADO,
DESDE
A
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, O PRAZO PREVISTO NO
INCISO IV DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL.
1. Os Requerentes foram condenados pela prática dos crimes
previstos nos arts. 4.o e 17 da Lei n. 7.492/1986. Afastado o
aumento decorrente da continuidade delitiva, ao Requerente
foram impostas as penas de 4 (quatro) e de 3 (três) anos de
reclusão, respectivamente, e à Requerente foram impostas as
reprimendas de 3 (três) anos e de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
Documento eletrônico VDA47595292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: eef16cf0-3de8-4a54-b180-2067c69f51cf

de reclusão, respectivamente. Tais penas ensejam a aplicação do
prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos dos arts. 109,
inciso IV, e 119, ambos do Código Penal.
2. No caso concreto, o último marco interruptivo constituiu-se na
publicação da sentença condenatória em
. Assim, em
12/08/2013
, antes mesmo do recebimento dos autos nesta Corte
11/08/2021
Superior, consumou-se o lapso prescricional de 8 (oito) anos, o
que impõe a extinção da punibilidade dos Requerentes pela
prescrição da pretensão punitiva estatal.
3. Por serem os fatos anteriores, não são aplicáveis as alterações
do Código Penal promovidas pela Lei n. 11.596/2007 (acórdão
confirmatório da condenação como novo marco interruptivo), por
se cuidar de lei penal mais severa, que não retroage. Precedentes.
4. Declarada extinta a punibilidade dos Requerentes pela
prescrição da pretensão punitiva estatal.
(PET nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.269.787/RJ, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/6/2023
.)
30/6/2023
Na mesma compreensão, cito julgado do STF:
Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso
extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3.
Prescrição. Acórdão condenatório. 4. Decisão agravada em
conformidade com a tese fixada pelo Plenário desta Corte no HC
176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.5.2020:
“Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o
Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive
quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo,
reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” 5. Fatos
delituosos ocorridos anteriormente à Lei 11.596/2007. Alegação
de retroatividade da lei que se rejeita. Precedentes. 6. Agravo
regimental não provido. (ARE 1356084 ED-AgR / SP, relator
Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgamento
,
1/3/2023
Publicação
)
22/3/2023
Documento eletrônico VDA47595292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: eef16cf0-3de8-4a54-b180-2067c69f51cf

Nos termos dos arts. 109, IV, e 110, § 1o, ambos do CP, no presente
caso, o prazo prescricional é de 8 anos. Dessarte, a se considerar que os fatos
,
de que o
delituosos teriam se dado em 2003 reitero a compreensão
último marco
, proferida no dia
interruptivo da prescrição ocorreu com a sentença condenatória
21
(fl. 3.447).
/2/2013
Assim, como entre a referida data e o dia em que foi publicada a decisão
, evidenciada está a ocorrência de causa
ora agravada transcorreram mais de 8 anos
extintiva da punibilidade, consistente na prescrição da pretensão punitiva estatal
relacionada ao crime imputado aos recorrentes.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA47595292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: eef16cf0-3de8-4a54-b180-2067c69f51cf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0141825-3
AREsp 2.346.840 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007078820094013200 200932000007095 7078820094013200
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FABIO ANDRADE LOPES
ADVOGADOS
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
MARCEL ANDRÉ VERSIANI CARDOSO - DF017067
RAINER SERRANO ROSA BARBOZA - DF041317
RAPHAEL CASTRO HOSKEN - DF035614
MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA - DF061021
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FABIO ANDRADE LOPES
ADVOGADOS
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
MARCEL ANDRÉ VERSIANI CARDOSO - DF017067
RAINER SERRANO ROSA BARBOZA - DF041317
RAPHAEL CASTRO HOSKEN - DF035614
MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA - DF061021
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542212515980443122098@
2023/0141825-3 - AREsp 2346840 Petição : 2023/0101583-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:07:18
Código de Controle do Documento: 3D4C8781-4D7D-4013-BC89-7F9CED8CD46C